Tribunal: TJSP
Processo: 2279797-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido da agravante de instauração de incidente de falsidade quanto à assinatura constante da procuração juntada pela ré às fls. 107 – Não questionamento da veracidade da assinatura constante da 1a procuração (outorgada pelo sócio em nome próprio), que teria sido aproveitada da 2a –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido da agravante de instauração de incidente de falsidade quanto à assinatura constante da procuração juntada pela ré às fls. 107 – Não questionamento da veracidade da assinatura constante da 1a procuração (outorgada pelo sócio em nome próprio), que teria sido aproveitada da 2a – Desnecessidade, então, de instauração de incidente para realização de perícia – Irregularidade sanável – Resolução da questão com a exibição do instrumento de mandato com assinatura digitalizada do sócio – Advogados e sócio da ré que se colocaram à disposição para eventuais esclarecimentos – Manutenção da decisão que se impõe – Negado provimento.